Tribunal: TJMT
Processo: 0032683-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032683-28.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.434.161-15 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (EMBARGANTE), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (EMBARGANTE), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (EMBARGANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (EMBARGANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (EMBARGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.434.161-15 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (EMBARGADO), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (EMBARGADO), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (EMBARGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.434.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA.,
contra acordão sob a minha Relatoria que, “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA NOBRE SEGURADORA E DESPROVEU OS RECURSOS DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E DOS AUTORES.”.

O Embargante defende que o acordão foi omisso sobre o ônus da prova, previsto no artigo 371, I, do CPC; requer que conste no acordão expressamente de quem era o ônus de provar que a autora/embargada estava no veículo da embargante no dia suposto acidente, bem como, conste se a autora/embargada estava ou não no veículo e em qual prova se baseou para afirmar que a mesma estava.

Aduz que o acidente é fato totalmente controverso, pois, engou a existência do acidente.

Ao final requer sejam sanadas as omissões/contradições, para fins de prequestionamento, de forma que este Egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre o artigo 373 do CPC e os artigos 186 e 927 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA. contra acordão sob a minha Relatoria que, “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA NOBRE SEGURADORA E DESPROVEU OS RECURSOS DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E DOS AUTORES.”.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTORES QUE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA O NEXO DE CAUSALIDADE – VÁRIOS DOCUMENTOS QUE ALICERÇAM A TESE – LAUDO PERICIAL INDIRETO CONCLUSIVO – ACIDENTE QUE PROVOCOU AGRAVAMENTO DA DOENÇA DA VÍTIMA (ACUNHAMENTO DA PRIMEIRA VÉRTEBRA LOMBAR) – DANO MORAL IN RE IPSA - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO DA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é a obrigação de conduzir a passageira de forma segura desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar com danos causados durante o transporte, como ocorreu no caso, no qual restou devidamente demonstrado o agravamento da doença da vítima em face do acidente ocorrido.

Em caso de acidente de trânsito, o abalo moral ocorre in re ipsa, isso quer dizer que é inerente à ofensa perpetrada.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (súmula n. 537).

Da análise da contestação apresentada pela seguradora se depreende que foi aceita a relação jurídica entre seguradora e segurado, não havendo que falar em incidência de honorários sucumbenciais na lide secundária.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

O acordão aponta claramente que há várias provas que comprovam os fatos alegados na inicial:

Receituário Médico Hospital Ortopédico Datado em 02/09/2014, assinado por Wilson Benedito Pereira, CRM/MT 2356; Receituário Médico Controle Especial. Hospital Ortopédico Ortopedia e Traumatologia. Datado em 02/09/2014, assinado por Wilson Benedito Pereira, CRM/MT 2356; Relatório Médico Hospital Ortopédico Ortopedia e Traumatologia. Datado em 01/10/2014, assinado por Wilson Benedito Pereira, CRM/MT

2356. (Paciente supracitada foi atendida neste serviço, dia 02/09/2014, referindo que o ônibus passou em quebra mola, ela desceu no assento. Ao exame por coluna lombar, RX coluna lombar -Fratura de L1, foi medicada, solicitado TC da coluna lombar, liberada para acompanhamento ambulatorial); Resposta da Líder Seguradora na qual consta registros de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2014 (id. 98673980 - Pág. 6) e alteração do Boletim de Ocorrências ocorrido no dia 11/03/2015, para correção da data do acidente (id. 98673980 - Pág. 13).

Também registrou: “Não menos importante é fato de que a apelante tinha conhecimento do incidente, tanto que prestou os primeiros socorros, custeou parte das despesas médicas e exames por ela realizados, uma vez que um dos filhos da autora era funcionário da ré, na época dos fatos. A respeito, a alegação da parte apelante de que é
“natural, que essa ajudasse seu funcionário comprar remédios para a sua mãe, sendo inclusive uma atitude caridosa e benevolente por parte da apelada, mas isso, nem de longe é capaz de ser considerado prova de que teria ocorrido o suposto acidente não comprovado pela

parte apelada
”, sem sombra de dúvidas a tese destoa da realidade na qual nos deparamos no dia a dia, sendo que a parte apelante não desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação.

Aliás, conquanto a apelante alegue não há como fazer prova de que a vítima não utilizou o serviço de transporte, é certo que poderia arrolar como testemunha o motorista do ônibus (ou recorrer em caso de indeferimento) para fins de esclarecimento, contudo, não o fez.”.

Quanto ao dano moral, consigna o acordão que o abalo moral, pelo acidente e pelo agravamento da doença da vítima, é considerado
in re ipsa,
inerte a própria ofensa perpetrada.

Registro ainda que, é objetiva a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, a qual somente se exonera da obrigação de indenizar quando o fato decorrer de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022